Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726666-84.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: IOC-INSTITUTO ODONTOLOGICO DE CEILANDIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada por IOC - Instituto Odontológico de Ceilândia Ltda. - ME. A apelante afirma que a sentença é nula, pois não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma tempestiva. Afirma que há excesso de execução no montante de R$ 557,63 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos). Diz que o valor devido é de R$ 10.052,04 (dez mil, cinquenta e dois reais e quatro centavos), já devidamente pago. Ocorre que o cumprimento de sentença foi julgado extinto pelo pagamento. A apelada e o Juízo de Primeiro Grau consideraram o débito quitado pelo pagamento do valor que a apelante considera devido, qual seja, a quantia incontroversa de R$ 10.052,04 (dez mil, cinquenta e dois reais e quatro centavos). A apelada se deu por satisfeita com a quitação do referido valor e não pretende mais o recebimento do montante de R$ 557,63 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), o qual a apelante considera que foi cobrado em excesso. Ante o exposto, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator